Tribunal: TJSP
Processo: 1003034-83.2019.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO - EMPRÉSTIMO PESSOAL - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO - RELAÇÃO DE CONSUMO - SÚMULA No 297 DO STJ - SUJEITAM-SE À REAPRECIAÇÃO TÃO SOMENTE AS MATÉRIAS ELENCADAS NAS RAZÕES RECURSAIS - PRINCÍPIO DO TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM - ARTIGO 1.013, CAPUT, DO

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO - EMPRÉSTIMO PESSOAL - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO - RELAÇÃO DE CONSUMO - SÚMULA No 297 DO STJ - SUJEITAM-SE À REAPRECIAÇÃO TÃO SOMENTE AS MATÉRIAS ELENCADAS NAS RAZÕES RECURSAIS - PRINCÍPIO DO TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM - ARTIGO 1.013, CAPUT, DO CPC - SÚMULA No 381 DO STJ - PRELIMINAR AFASTADA - JUROS EXTORSIVOS VERIFICADOS - APLICADA MAIS DE DUAS VEZES A MÉDIA MENSAL DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN, ULTRAPASSADO O TRIPLO DA ANUAL - MODULAÇÃO DE RIGOR - LESÃO EXTRAPATRIMONIAL INOCORRENTE - INEXISTÊNCIA DE IRREFRAGÁVEL DEMONSTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO - DESCABIMENTO - IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO MONTANTE PAGO A MAIOR - AUSENTE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ - JUROS COBRADOS COM LASTRO NA AVENÇA FIRMADA - PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 42 DO CDC - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000332096
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003034-83.2019.8.26.0168, da Comarca de Dracena, em que é apelante MARIA
APARECIDA ALVES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CREFISA S/A CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em parte ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente), LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO E MELO COLOMBI.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
CARLOS ABRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003034-83.2019.8.26.0168 -Voto no 45214
2
VOTO No 45214 (Processo Digital)
Apelação no 1003034-83.2019.8.26.0168
Comarca: Dracena (1a Vara)
Apelante: MARIA APARECIDA ALVES (Justiça Gratuita)
Apelado: CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
Juiz sentenciante: Aline Tabuchi da Silva
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA
CONTRATUAL COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS E DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO - EMPRÉSTIMO PESSOAL -
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO - RELAÇÃO DE
CONSUMO - SÚMULA No 297 DO STJ - SUJEITAM-SE À
REAPRECIAÇÃO TÃO SOMENTE AS MATÉRIAS ELENCADAS NAS
RAZÕES RECURSAIS - PRINCÍPIO DO TANTUM DEVOLUTUM
QUANTUM APPELLATUM - ARTIGO 1.013, CAPUT, DO CPC -
SÚMULA No 381 DO STJ - PRELIMINAR AFASTADA - JUROS
EXTORSIVOS VERIFICADOS - APLICADA MAIS DE DUAS VEZES A
MÉDIA MENSAL DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN,
ULTRAPASSADO O TRIPLO DA ANUAL - MODULAÇÃO DE RIGOR -
LESÃO EXTRAPATRIMONIAL INOCORRENTE - INEXISTÊNCIA DE
IRREFRAGÁVEL
DEMONSTRAÇÃO
-
INDENIZAÇÃO
-
DESCABIMENTO - IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO
DO MONTANTE PAGO A MAIOR - AUSENTE COMPROVAÇÃO DE
MÁ-FÉ - JUROS COBRADOS COM LASTRO NA AVENÇA FIRMADA -
PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 42 DO CDC - SENTENÇA
REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Cuida-se de apelo tirado contra a r. sentença prolatada
de fls. 379/386, julgando improcedente a ação declaratória com pedido
indenizatório, condenando a autora ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da
causa, observada a gratuidade, de relatório adotado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003034-83.2019.8.26.0168 -Voto no 45214
3
Em razões recursais, aduz a demandante haver
abusividade nas cláusulas do contrato celebrado, em especial, nas taxas
de juros nele incidentes, faz menção ao REsp no 1.061.530/RS, alega
desvantagem exagerada, onerosidade excessiva, necessidade de revisão
e readequação dos juros remuneratórios, porquanto superiores à média
de mercado, salienta que não busca a limitação da taxa a 12% a.a., defen-
de a mitigação do princípio do pacta sunt servanda, suscita a função soci-
al do contrato e a boa-fé objetiva, pleiteia indenização por danos morais e de-
volução em dobro do propalado indébito, aguarda provimento (fls. 389/400).
Recurso tempestivo, isento de preparo (fls. 176).
Regularmente processado (fls. 550).
Contrarrazões, com preliminar de não conhecimento
(fls. 553/573).
Houve remessa (fls. 578).
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003034-83.2019.8.26.0168 -Voto no 45214
4
O recurso prospera em parte.
Trata-se de ação ordinária colimando, em síntese, a
revisão de contrato de empréstimo pessoal com adequação da taxa de
juros à média de mercado, além da repetição em dobro do propalado
indébito e indenização por danos morais.
Salienta-se,
oportunamente,
que
se
sujeitam
à
reapreciação tão somente as matérias elencadas nas razões recursais,
em respeito ao princípio do tantum devolutum quantum appellatum e em
consonância com o artigo 1.013, caput, do CPC, além do enunciado da
Súmula no 381 do STJ, sendo vedado ao julgador conhecer, de ofício, da
abusividade das cláusulas.
Demais disso, a preliminar da recorrida não merece a-
colhimento, haja vista haver, nas razões de apelação, especificação a res-
peito do que pretende a autora na reforma da r. sentença de primeiro grau.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003034-83.2019.8.26.0168 -Voto no 45214
5
Em agosto de 2015, as partes celebraram contrato de
empréstimo pessoal no valor de R$ 1.000,00, com previsão de
pagamento em 12 parcelas de R$ 238,51 cada (fls. 24/28).
O mencionado pacto exprime inequívoca relação de
consumo, baseada na Súmula no 297 do STJ, sendo passíveis de revisão
as cláusulas tidas por ilegais. Não obstante, a adesão a contrato cujas
condições estejam previamente impressas, por si só, não configura abusi-
vidade, devendo ser examinados caso a caso os excessos apontados.
E no que tange à alegação de juros remuneratórios
extorsivos, razão assiste à consumidora, posto que, de olho na tabela do
Bacen para a data e modalidade do contrato, os juros de mercado das
operações de crédito pessoal não consignado atingiram o patamar de
6,79% a.m. e 119,85% a.a.1.
No caso concreto, a demandada cobrou 14,50% a.m. e
407,77% a.a. (CET de 22,41% a.m. e 1.031,58% a.a.), isto é, mais que o
dobro da taxa média mensal verificada no mercado, ultrapassado o triplo
1 https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003034-83.2019.8.26.0168 -Voto no 45214
6
da anual, sendo essencial o recálculo para modulação dentro do padrão
divulgado pelo órgão regulador.
No entanto, em que pesem os argumentos da apelante,
inexiste comprovação de que os aborrecimentos por ela sofridos
desbordam daqueles rotineiramente experimentados na vida hodierna em
sociedade, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, inciso I, do
CPC, especialmente se considerarmos que os juros aplicados foram
manifestamente firmados, estando evidenciadas as taxas no pacto.
No mesmo sentido:
DANO MORAL Pedido de indenização por dano moral Alegação de cobranças
excessivas Ausência de inclusão em cadastros de restrição ao crédito
Inexistência Dano moral Não ocorrência: Em se tratando de pedido
indenizatório por dano moral, diante da ausência de negativação, a mera
realização de cobrança, sem demonstração de excesso, por si só, ainda que
indevida, não gera o dever de indenizar. RECURSO NÃO PROVIDO (TJSP,
Apelação Cível no 1030126-94.2016.8.26.0506, Relator Desembargador
Nelson Jorge Júnior, Julgamento em 29/01/2018).
RESPONSABILIDADE CIVIL Dano moral Hipótese em que não houve
negativação - Transtornos ocasionados com a cobrança indevida que
constituem mero aborrecimento Mero dissabor decorrente dos fatos narrados
que não constitui dano moral a ser reparado Indenização indevida Recurso
improvido (TJSP, Apelação Cível no 1015215-63.2017.8.26.0564, Relator
Desembargador J. B. Franco de Godoi, Julgamento em 24/01/2018).
Também não há que se falar em devolução em dobro
da quantia cobrada em excesso, porquanto ausente irrefragável

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003034-83.2019.8.26.0168 -Voto no 45214
7
comprovação de má-fé, nos termos do parágrafo único do artigo 42 do
CDC, sendo justificável, enquanto não declarada a abusividade, a
cobrança da taxa prevista na avença.
Dessarte, dá-se parcial provimento ao recurso a fim de
determinar o recálculo do valor das parcelas, modulando a taxa de juros à
média apresentada pelo órgão regulador para a data e modalidade do
contrato, devolvendo-se os valores pagos a esses títulos de forma
simples, corrigidamente dos desembolsos e com juros de mora de 1%
a.m. da citação, facultando-se à instituição financeira compensação com
eventual saldo devedor em aberto.
Registro, na oportunidade, não haver espaço para
prequestionamento, porquanto a matéria fora amplamente analisada à luz
dos dispositivos legais vigentes e jurisprudência.
Ressalta-se a desnecessidade de o julgador rebater to-
dos os argumentos e raciocínios expendidos pela apelante, bastando que
motive sua decisão em atenção ao princípio do devido processo legal.
Nessa linha, a jurisprudência do STJ:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003034-83.2019.8.26.0168 -Voto no 45214
8
Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos
trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas
enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à
sua resolução (STJ, REsp no 1.817.453/BA, Relator Ministro Herman
Benjamin, Julgamento em 25/06/2019).
Consoante jurisprudência desta Corte Superior, o julgador não está obrigado a
rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a indicar todos
os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado motivação
satisfatória para dirimir o litígio. Nesse sentido, são os seguintes precedentes:
AgRg no AREsp n. 55.751/RS, Terceira Turma, Relator o Ministro Paulo de
Tarso Sanseverino, DJe 14.6.2013; AgRg no REsp n. 1.311.126/RJ, Primeira
Turma, Relator o Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 22.5.2013; REsp
n. 1244950/RJ, Terceira Turma, Relator o Ministro Sidnei Beneti, DJe
19.12.2012; e EDcl no AgRg nos EREsp n. 934.728/AL, Corte Especial,
Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 29.10.2009. Vale ressaltar, ainda, que não se
pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de
fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional (STJ, Agravo em
Recurso Especial no 1.335.032/RS, Relator Ministro Marco Buzzi, decisão
monocrática publicada no DJe de 23/09/2019).
Ficam advertidas as partes em litígio que, na
hipótese de recurso infundado ou manifestamente incabível, estarão
sujeitas às sanções correlatas, inclusive verba honorária.
Isto
posto,
pelo
meu
voto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso, julgando procedente, em parte, a ação
revisional para declarar abusiva a taxa de juros, devendo ser modulada à
média apresentada pelo Bacen, devolvendo-se os valores pagos a esses
títulos de forma simples, corrigidamente dos desembolsos e com juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003034-83.2019.8.26.0168 -Voto no 45214
9
moratórios de 1% a.m. da citação, facultando-se compensação com
eventual saldo devedor em aberto.
Vencida em maior parte, a casa bancária responsa-
bilizar-se-á por 3/5, a autora por 2/5, das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios arbitrados em 15% da soma restituenda
(excesso), mantida a fração sem compensação, observada a gratuidade.
CARLOS HENRIQUE ABRÃO
Relator